Tribunal: STF
Processo: RE 115222
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
IMPROCEDENCIA DA ALEGADA DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
VINGA A ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL QUANDO
SUSCITADA DE MANEIRA REFLEXA, E NÃO DIRETA.
APRECIAÇÃO DO RECURSO EM FACE DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PERICIA NECESSARIA A SOLUÇÃO DA
LIDE.
O JUIZ NÃO PODE SE SOBREPOR AO INTERESSE DAS PARTES EM CONFLITO,
SE O EXAME PERICIAL VEM ESCLARECER CERTOS PONTOS, MORMENTE QUANDO
E INVOCADA IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
DA SOCIEDADE.
DIANTE DA GRAVE PROVIDENCIA - EXCLUSAO DO SOCIO, PARA O RESGUARDO
DE EVENTUAL INJUSTIÇA E QUE SE ADMITE A AÇÃO ANULATORIA DA
DELIBERAÇÃO TOMADA PELA SOCIEDADE E A REPARAÇÃO A QUE FARA 'JUS' O
EXCLUIDO. OS INTERESSES ECONOMICO E DE NATUREZA MORAL DEVEM FICAR
DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS, ASSEGURANDO-SE A GARANTIA DO
CONTRADITORIO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, A FIM DE ANULAR O PROCESSO A PARTIR DO
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.